Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-71.2019.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-71.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDEMAR LEITE DA SILVA - CPF: 030.639.781-16 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR LEITE DA SILVA - CPF: 030.639.781-16 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DO DEVER DE INDENIZAR - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO FEITA POR TERCEIROS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM VALOR ÍNFIMO - CONSTATAÇÃO - READEQUAÇÃO DA VERBA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Se a perícia grafotécnica conclui que a assinatura no contrato que gerou o débito negativado, não é do punho do autor, cai por terra a tese da instituição financeira quanto à ausência de ilicitude na inserção dos dados do autor nos órgãos de restrição ao crédito, cujos danos, nestes casos, ocorrem
in re ipsa
, despicienda a comprovação.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado em observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Constatado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em patamar irrisório, devem ser readequados para remunerar dignamente o trabalho do profissional. Inteligência do art. 85,
§2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e EDEMAR LEITE DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
ajui
zada por
EDEMAR LEITE DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito junto ao banco requerido; confirmar a liminar, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo INPC desde a sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

E ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação - (ID nº 177799953).

Do recurso de apelação cível de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ID nº 177799957).

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, pois, a seu ver, inexiste o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, sendo culpa exclusiva da vítima que deu origem ao seu próprio infortúnio, de modo que deve ser afastada a obrigação de indenizar no caso dos autos.

Alega que a parte autora não comprovou qualquer dano moral sofrido a partir do evento relatado nos autos, ônus que lhe incumbia, de modo que se não há dano, inexiste dever de reparação.

Alternativamente, defende que os juros devem incidir a partir da prolação da sentença que fixou o montante indenizatório, pois somente a partir de então se tornou líquida e certa a obrigação.

Por fim, assegura que a sentença recorrida poderá lhe acarretar danos de difícil e incerta reparação, assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o deferimento da liminar ora reivindicada, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 177799963, pelo desprovimento do recurso.

Do recurso adesivo do autor
EDEMAR LEITE DA SILVA
(ID nº 177799962).

Sustenta o autor, em síntese, o equívoco da sentença, pois, a despeito do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, arbitrou valor insuficiente à reparação do dano, desproporcional ao agravo suportado em razão da negativação indevida.

Sustenta que a verba indenizatória deverá ser suficiente para atingir seu efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima, de forma que deve ser majorada no caso dos autos para o valor de R$ 20.000,00.

No que se refere aos honorários advocatícios, defende que o CPC/15 foi expresso em estabelecer que nas causas em que for irrisório o proveito econômico, como acontece à hipótese, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, pois, da forma como arbitrado em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, equivalente apenas a R$ 400,00 (quatrocentos reais), resulta em aviltamento da profissão do patrono, devendo ser alterada a sentença também neste capítulo.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor
EDEMAR LEITE DA SILVA
ajuizou a
Ação de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
,
em face de
BANCO FINASA S/A
, atual
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, sustentando, em síntese, que, em que pese não tenha firmado qualquer relação jurídica com a instituição financeira, teve seus dados inseridos indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito.

Relata na inicial que ao tentar fazer compras no comércio local foi informado que seu nome estava negativado, e, surpreso com a notícia, foi buscar a origem da dívida, descobrindo tratar-se de débito no valor de R$ 3.767,86, referente ao financiamento de um veículo Peugeot 306, cor azul, placa JYS-2087, o qual simplesmente desconhece.

Assim, buscou o requerido e não tendo êxito em resolver o problema na seara administrativa, ajuizou a demanda, pretendendo liminarmente a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos de crédito.

Iniciou-se a marcha processual com o deferimento da liminar para determinar ao requerido a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito (ID nº 177802179).

Realizada a
perícia grafotécnica nos documentos juntados aos autos,
o laudo pericial foi colacionado no ID nº 177799938.

Assim, após alegações finais das partes, o feito foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos do autor com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.

Ambos os recursos serão julgados conjuntamente.

Com efeito, a despeito da insurgência da instituição financeira, segundo a qual não haveria qualquer conduta ilícita a ser lhe atribuída, no caso em tela, o laudo pericial grafotécnico realizado pelo
expert
do juízo foi conclusivo em atestar que a assinatura no contrato de financiamento celebrado no ano de 2006 não é do punho do autor, o que indica que terceiro falsário, passando-se pelo autor, firmou a contratação com o banco.

Nesse sentido, segue parte do laudo pericial (ID nº 177799938 p. 52 e 53:

Assim, tratando-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, acerca da matéria, a Súmula 479 do STJ estabelece que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo, n
o que diz respeito à inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de a simples negativação produz danos
in re ipsa
, despicienda a demonstração do efetivo dano suportado pelo consumidor.

A propósito, recentíssimo julgado desta Corte:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC. 2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima. 3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”. 4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.
5- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação. 7- “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo
. (N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 13/08/2023)

Desta feita, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude praticada pela requerida consistente na inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, por consequência, mantido o dever de indenizar.

No que tange ao recurso do autor para a majoração do valor fixado pelo magistrado singular a título de danos morais, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

Portanto, constata-se que também neste ponto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao arbitrar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio do banco demandado sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desta Corte:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. MANUTENÇÃO.
JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC. 2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima. 3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”. 4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica
. 5
- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto
. 6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação. 7- “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo.
(N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, mormente, em razão de que é o valor que tenho arbitrado em casos semelhantes.

Quanto à insurgência da instituição financeira/apelante para que os juros moratórios incidam a partir da fixação do montante indenizatório, razão não lhe assiste.

Isso porque, tratando-se de relação extracontratual, o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VULNERADO NÃO EFETUADO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS. INTERESSE PREPONDERANTE SOBRE A AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284/STF.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ), não sendo caso de aplicação no disposto no art. 1.025 do CPC/2015. 6.
Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Incidência das Súmulas 54 e 83 do STJ
. 7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.982/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Por fim, o autor alega que merece reforma o valor arbitrado pelos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual resulta na ínfima quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), insuficiente para remunerar o trabalho do patrono.

Neste ponto, melhor sorte assiste ao autor.

Assim, no caso, devem os honorários advocatícios de sucumbência serem fixados sobre o valor atualizado da causa, devendo permanecer no mesmo percentual indicado na sentença, qual seja, em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme inteligência do art. 85, §2º, do CPC/15.

Com o julgamento do mérito da apelação cível, resta prejudicado o pedido do banco para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso da instituição financeira e
dou parcial provimento
ao recurso do autor apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista o desprovimento do recurso do banco, elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023